Tribunal: TJES
Processo: 5006423-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006423-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KETHELLEN KARENN TABORDA DE SOUZA COUTO

AGRAVADO: ATHOS SOARES SATHLER

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO –
CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PRAZO INDETERMINADO – DENÚNCIA EFETIVADA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO VERIFICADA
–
LIMINAR DEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 300 DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei nº 8.245/91 prevê que o contrato de locação não residencial por prazo determinado cessa assim que findo o prazo estipulado, mas que, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador, o pacto transmuda-se para “
sem prazo determinado
”, hipótese em que poderá ser denunciado por escrito pelo locador, em notificação que conceda o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação. Não desocupado o imóvel no prazo previsto na notificação extrajudicial em referência, cabível o ajuizamento da ação de despejo para o devido despossamento do bem. O deferimento da medida liminar, entretanto, depende do cumprimento dos requisitos previstos no art. 59, §1º da Lei nº 8.245/91.

2.
Como o ajuizamento da ação de despejo que originou este recurso somente ocorreu após três meses de findo o prazo previsto na notificação extrajudicial, afasta-se a possibilidade de deferimento da medida liminar prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este eg. Tribunal de Justiça, entretanto, posiciona-se no sentido de que

o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, ainda que afastada a possibilidade de concessão de medida liminar
in casu
com fulcro no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, é possível o deferimento da medida liminar de despejo com fulcro no art. 300 do CPC, já que demonstrados, pelo ora agravado em sua petição inicial, os requisitos necessários para tanto.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8455636, por meio da qual o e. Des. Carlos Simões Fonseca indeferiu a antecipação da tutela recursal formulada pela agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da decisão agravada.

Na origem,
ATHOS SOARES SATHLER
,

ora agravado,

ajuizou ação de despejo em face de
KETHELLEN KARENN TABORDA DE SOUZA COUTO
, ora agravante,

à afirmação de que locou uma loja comercial com prazo determinado (01 de abril de 2022 a 31 de junho de 2023) e que, mesmo notificada, a agravante não desocupou o imóvel, sendo que o locador necessita dele para uso próprio.

A medida liminar foi deferida mediante o pagamento de caução fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) – id 41607376 – e contra tal
decisum
se insurge a agravante.

Com efeito, a Lei nº 8.245/91 prevê que o contrato de locação não residencial por prazo determinado cessa assim que findo o prazo estipulado, mas que, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador, o pacto transmuda-se para “
sem prazo determinado
”, hipótese em que poderá ser denunciado por escrito pelo locador, em notificação que conceda o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação. Confira-se:

Art. 56.
Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único.
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Art. 57.
O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.

Não desocupado o imóvel no prazo previsto na notificação extrajudicial em referência, cabível o ajuizamento da ação de despejo para o devido despossamento do bem.

O deferimento da medida liminar, entretanto, depende do cumprimento dos requisitos previstos no art. 59, §1º da Lei nº 8.245/91,
in verbis
:

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI – o disposto no inciso IV do art. 9
o
, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

In casu
, vejo, do contrato e da notificação extrajudicial colacionados pelo locador à sua petição inicial (id 41044370), que o imóvel objeto de análise encontra-se locado à ora agravante desde o ano de 2009, mas que em 1º de abril de 2022 as partes firmaram o instrumento particular de locação com
prazo final fixado em 31 de junho de 2023
.

Não há notícias de tentativa de desapossamento do imóvel nos 30 (trinta) dias subsequentes ao termo final, motivo pelo qual, por aplicação do disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, tem-se que
o referido contrato transmudou-se para “sem prazo determinado”
. Neste contexto, a notificação encaminhada à locatária e por ela recebida em 10 de novembro de 2023 deve ser reconhecida como a
denúncia
a que se refere o art. 57 da Lei nº 8.245/91, por meio da qual são concedidos 30 (trinta) dias à locatária para desocupação do imóvel.

Não desocupado o imóvel no prazo previsto pela notificação, cabível a ação de despejo, no bojo da qual seria cabível, também, o deferimento da medida liminar, caso, nos termos do art. 59, §1º, VIII, o ajuizamento houvesse ocorrido no prazo de 30 (trinta) dias contados do prazo final previsto na notificação de retomada.

Como o ajuizamento da ação de despejo que originou este recurso somente ocorreu em
09 de abril de 2024
, ou seja, após três meses de findo o prazo previsto na notificação extrajudicial, afasta-se a possibilidade de deferimento da medida liminar prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este eg. Tribunal de Justiça, entretanto, posiciona-se no sentido de que

o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida
(AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Assim, ainda que afastada a possibilidade de concessão de medida liminar
in casu
com fulcro no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, tenho como possível o deferimento da medida liminar de despejo com fulcro no art. 300 do CPC, já que
demonstrados, pelo ora agravado em sua petição inicial, os requisitos necessários para tanto
.

Ora, a probabilidade do direito do autor da demanda está demonstrada justamente pela existência do contrato por prazo determinado e pela denúncia realizada após a transmudação do acordo para “sem prazo determinado”, sem que houvesse a desocupação do imóvel.

Vale ressaltar, por oportuno, que no próprio contrato firmado entre as partes há uma cláusula que define que tal instrumento foi firmado a fim de proporcionar à locatária tempo para estruturar outro local para exercer o comércio e atualizar o pagamento dos alugueres devidos, já que o locador pretende exercer sua atividade comercial no imóvel, de modo que desde 1º de abril de 2022 a locatária está ciente da necessidade de desocupação do imóvel, mas não a executa.

Ademais, a passagem do tempo sem o cumprimento da medida de desocupação certamente gera prejuízos ao ora agravado que afirma em sua inicial necessitar do local para estocar mercadorias e expandir sua atividade empresarial.

Assim, diante da demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada pelo ora agravado perante o juízo
a quo
, o desprovimento deste recurso é medida que se impõe.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.